Tribunal: TJMT
Processo: 0504127-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504127-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO GROSSO - SEJUDH (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO GROSSO - SEJUDH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DO ACORDÃO - NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – VICIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2 – Não há que se falar em contradição no acordão por ter sido reconhecida a legitimidade do PROCON para aplicação de multa, mas ter decidido pela ilegalidade desta, haja vista que os pressupostos de validade do ato administrativo são passíveis de serem apreciados pelo Judiciário, sem que isto incorra em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso da empresa embargada
Sistema Facil, Incorporadora Imobiliaria - Varzea Grande - SPE Ltda
., para reconhecer a ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON contra si.

Alega o Estado embargante que o acórdão incorreu em vício de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acordão, uma vez que, mesmo reconhecendo que a atuação do PROCON é legitima e que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando anulou a sanção.

Pede, assim, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar o vício apontado, com o consequente desprovimento do apelo da embargada.

Em contrarrazões (Id n. 260140678), a embargada rechaça as alegações do Estado e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos não merecem acolhida, eis que não restou demonstrado quaisquer dos vícios ensejadores de êxito do embargante.

Verifica-se que, apesar de o Estado alegar a ocorrência de contradição entre os fundamentos e os dispositivo do acordão, em suas razões, a legação é evidentemente com objetivo de rediscutir a matéria, considerando o provimento do apelo, para extirpar a multa aplicada.

Com efeito, o voto condutor do acordão foi claro ao dizer:

“[...]
"No caso em tela, a apelante demonstrou que o consumidor estava ciente da cobrança de corretagem, com a assinatura do recibo/contrato de corretagem em data anterior ao contrato de compra e venda. Diante disso, inexiste vício contratual na transferência da obrigação, cabendo, pois, reconhecer a legalidade da cobrança nos termos dos julgados do STJ.

De outro lado, observa-se ainda a cláusula 15.1, alínea a, do contrato de compromisso de compra e venda (id. 185687195), a ressalva de que as despesas decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento do contrato seriam de exclusiva responsabilidade do comprador, não concorrendo a vendedora apelante, em nenhum hipótese, para tal fim.

[...]

Nesse sentido, o pagamento da comissão de corretagem pela consumidora está em conformidade com o CDC, logo, a decisão administrativa que impôs a multa à apelante deve ser declarada nula, por falta de justificativa legal que a sustente.

[...]

Ademais, é relevante destacar que além da reclamação perante o PROCON, o consumidor Joenilson Bruno de Oliveira ajuizou ação pleiteando o ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem desfavor da apelante no 0011776- 31.2011.811.0001, perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, todavia, a lide foi julgada improcedente, reforçando, assim, a regularidade da cobrança.

[...]

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa apelante para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da decisão administrativa, proferida pelo PROCON Estadual, ante a ausência de motivo

(destaquei).

Dos fundamentos do acordão, constata-se que não há contradição entre reconhecer a legitimidade do órgão para a aplicação da multa e reconhecer que esta é nula, na medida em que a análise se deu sobre a ilegalidade e a ausência de motivo. Esta análise não é vedada ao Judiciário. Ao contrário, é imposta. Os elementos, os pressupostos de validade do ato administrativo são objeto de apreciação por parte do Judiciário e não faz incorrer em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Não há, portanto, que se falar em contradição como vício a ensejar a acolhida dos embargos de declaração.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

Outrossim, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025